Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0743485-03.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 67351727), já cadastrado pela Secretaria da Câmara (id. 67352748). 2. À impetrante para manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (id. 66539020) e pelo Distrito Federal (id. 67351727). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator